Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709308-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABOR TEIXEIRA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS TEIXIERA DE PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, NABOR TEIXEIRA DE PAULA, representado por RUBENS TEIXIERA DE PAULA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória de sentença coletiva n. 0707392-72.2023.8.07.0001 requerido em face do BANCO DO BRASIL S.A., declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Francisco Alves/PR. Em suas razões recursais (ID 44631526), o agravante alega, preliminarmente, que a ausência de manifestação do d. Juízo de origem sobre o pedido de gratuidade de justiça leva à conclusão de seu deferimento tácito. No mérito, defende que “restou demonstrado na inicial os motivos autorizadores para o processamento do feito no domicílio da sede da pessoa jurídica da Agravada, em compasso com as normas contidas do artigo 53, III, “a”, do CPC, bem como, do entendimento jurisprudencial dominante das cortes superiores, sem falarmos ainda, do entendimento sumulado no E. STJ, súmula 33”. Assegura que o consumidor pode escolher o foro para processamento do feito. Requer, em sede de liminar,a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para “suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro e determinar o impedimento da remessa dos autos a outro Juízo, suspendendo a continuidade da demanda até julgar-se o agravo”. No mérito, o provimento do recurso, reconhecendo-se a competência do d. Juízo de origem para apreciar e julgar o feito. Pede, ainda, “o reconhecimento da concessão da justiça gratuita que fora concedida tacitamente”. Sem preparo, por ocasião do pedido recursal de reconhecimento tácito da gratuidade de justiça. É o relatório. Pois bem. Ao que se infere dos autos de origem, o agravante não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ao contrário, requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais, confira-se: “j) Requer a juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais;” (petição inicial, ID 150072547). Os pedidos formulados representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, a priori, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que o agravante possui condições de arcar com as despesas do processo. Sendo assim, nada há a prover quanto ao pedido de reconhecimento do suposto deferimento tácito do benefício. Consoante o “caput” do art. 1.007 do CPC[1], o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso concreto. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, em atenção ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar (i) o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC[2], (ii) o pagamento das custas e despesas de ingresso, conforme art. 290 do CPC, ou (iii) sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC[3], instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.